Tribunal: TJSP
Processo: 2226678-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou aplicação de medidas cautelares diversas. Descabimento. O prazo de conclusão do juízo de culpa não deve resultar de mera soma aritmética, mas sim ser aferido de acordo com as particularidades do caso em concreto. Precedentes do

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou aplicação de medidas cautelares diversas. Descabimento. O prazo de conclusão do juízo de culpa não deve resultar de mera soma aritmética, mas sim ser aferido de acordo com as particularidades do caso em concreto. Precedentes do C. STJ. Feito em regular processamento, aguardando realização de audiência já designada para data relativamente próxima, não se verificando exagerada dilação por desídia do poder judiciário, não se observando manifesta ilegalidade a ser corrigida por este Tribunal, ressaltando que, do existente, ainda permanecem válidos os fundamentos da prisão preventiva decretada.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2226678-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que são impetrantes
FRANCISCO ELIMAR FERNANDES RIBEIRO e DIOMARIO DE SOUZA
OLIVEIRA e Paciente VITOR DOS SANTOS BERIGUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226678-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19854
2
HABEAS CORPUS No 2226678-39.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado, Doutor Diomario de Souza Oliveira.
Paciente: VITOR DOS SANTOS BERIGUI.
Origem: 2a Vara Criminal.
Comarca: Itanhaém.
VOTO no 19.854.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. TRÁFICO
DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO DA CULPA.

Pretendida
a
revogação
da
prisão
preventiva, com expedição de alvará de
soltura
ou
aplicação
de
medidas
cautelares diversas. Descabimento. O
prazo de conclusão do juízo de culpa não
deve resultar de mera soma aritmética,
mas sim ser aferido de acordo com as
particularidades do caso em concreto.
Precedentes do C. STJ. Feito em regular
processamento, aguardando realização de
audiência
já
designada
para
data
relativamente próxima, não se verificando
exagerada dilação por desídia do poder
judiciário, não se observando manifesta
ilegalidade a ser corrigida por este
Tribunal, ressaltando que, do existente,
ainda
permanecem

válidos
os
fundamentos
da
prisão
preventiva
decretada.
Ordem denegada.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226678-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19854
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/07), com pedido liminar, proposta pelo Advogado,
Doutor Diomario de Souza Oliveira, em benefício de
VITOR DOS SANTOS BERIGUI. Em síntese, apontando o
douto Magistrado oficiante na 2a Vara Criminal da
Comarca de Itapevi como autoridade “coatora”, o
impetrante acena com constrangimento ilegal decorrente
da manutenção da prisão preventiva, haja vista alegada
desnecessidade da medida (referindo que o paciente possui todas
as condições favoráveis para responder ao processo em liberdade), bem
como excesso de prazo para a formação da culpa,
ressaltando que o paciente se encontra preso desde 25 de
maio de 2020 e a audiência de instrução e julgamento está
designada para o dia 16 de dezembro de 2020, o que
ultrapassa os limites da razoabilidade, razão pela qual se
pleiteia, aqui, inclusive liminarmente, a revogação da
prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou
aplicação de medidas cautelares diversas.
Pedido de liminar indeferido (fls. 10/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226678-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19854
4
Informações remetidas pela autoridade
coatora (fls. 17).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.63/65).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Observa-se, de início, que nada pertinente
aos fatos narrados foi juntado com a petição inicial, nem
mesmo cópia da decisão impugnada, o que, obviamente,
fragilizaria o pleito, podendo ser caso de não
conhecimento. Excepcionalmente, por possível acesso aos
autos de origem, viável o conhecimento do pleito, inclusive
em sua liminar.
A
decisão
impugnada
surgiu
assim
motivada: “Vistos. Cuida a espécie de pedido de revogação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226678-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19854
5
preventiva/liberdade provisória, formulado em favor do acusado VITOR DOS
SANTOS BERIGUI, sob alegação de excesso de prazo no curso dos autos. O
Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido (fls. 286/289). Este juízo
não adere ao entendimento de que o encerramento da instrução deve dar-se
em 81 dias, sob pena de se configurar excesso de prazo. Mencionado prazo,
no mais das vezes, é irreal, cada caso tem suas peculiaridades, devendo a
prisão cautelar ser decretada, mantida ou revogada de acordo com os critérios
do artigo 312 do Código de Processo Penal e sem perder de vista o princípio
da proporcionalidade. Cabe ponderar valores, pois a liberdade de acusado
também pode ofender interesse da sociedade, como a paz social, a dignidade
dos demais cidadãos, a saúde pública, a ordem pública entre outros direitos
igualmente relevantes. A padronização é necessária para, aumentando a
produtividade, evitar o afogamento completo do Poder Judiciário no imenso
volume de trabalho a que está submetido. Atualmente, com a massificação
das demandas e o extraordinário aumento de processos, pode-se concluir que
certa padronização é condição para alcançar um mínimo de celeridade. A
cega padronização, porém, contraria o ideal de justiça, somente alcançado
com a correta valoração de fato concreto. O juiz não é escravo dos
paradigmas, mas sim da justiça, que nasce nos casos concretos, muitas vezes
não previstos (visão prévia) pelo juízo abstrato (hipotético e generalizado)
realizado pelo legislador. Assim, ao ver deste juízo, no caso posto, justificável
o atraso, pois se trata de processo com dois réus, inclusive presos em
comarcas diferentes, para onde foram expedidas cartas precatórias de citação
e intimação para apresentação de defesa prévia. Ressalto que não houve
qualquer paralisação indevida do feito. Portanto, não havendo
constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do réu. Importante
inicialmente ressaltar que o i. Ministro Marco Aurélio, relator do ADPF 347, do
STF, na decisão que antecipou a tutela, consignou que “O quadro reforça
imprescindível a adoção de postura fidedigna e rigorosa, sob pena de perda
da legitimidade das decisões que profira e de não se saber onde se parará”
(Min. Marco Aurélio, ADPF 347, STF) Inegável que a sociedade está
passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226678-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19854
6
expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal
e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e
orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a
doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de
saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os
cuidados necessários e venham a falecer. Nesse cenário, temos a
Recomendação no 62, de 17/03/2020 do CNJ, e a Tutela Provisória Incidental
na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 Distrito
Federal, do Min. Marco Aurélio, datada de 17/03/2020, que recomendam aos
magistrados com competência sobre a execução penal tomarem algumas
medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se
trata de determinações que devem ser cumpridas sem a análise do caso
concreto, ou seja, que devam ser adotadas de forma coletiva e indiscriminada,
até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco. A
recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou
concessão de outro benefício, mas à realização de análise, caso a caso,
levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no
qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública
enfrentado pela sociedade. Nenhuma outra notícia há no sentido que sua
condição de saúde esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja
em piores condições que o externo. Diante de todo o exposto, indefiro o
relaxamento da prisão por excesso de prazo e pedido de liberdade provisória
e/ou prisão domiciliar. Int. Ciência ao MP. Itanhaem, 17 de setembro de 2020”
(fls. 290/292, dos autos principais).
Não há de se cogitar, na espécie, em
excesso de prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226678-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19854
7
O melhor entendimento jurisprudencial é
no sentido de que os prazos referentes às fases
procedimentais mencionados no Código de Processo
Penal são impróprios, ou seja, admite-se sua extrapolação
desde que justificado no caso concreto. O excesso nunca
pode ser aferido por mero cálculo aritmético. Neste
sentido, o seguinte precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
RECORRENTE
PRESO
EM
02.11.2012. EXCESSO DE PRAZO PARA A
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEXAS.
DEMORA
JUSTIFICÁVEL
DO
FEITO.
TRAMITAÇÃO
COMPREENDIDA
COMO
REGULAR. I - O exame da alegada ilegalidade
da fundamentação da prisão preventiva do
Recorrente acarretaria supressão de um grau de
jurisdição, pois a matéria não foi apreciada na
origem. II - A eventual ilegalidade da prisão
cautelar por excesso de prazo para formação
da culpa deve ser analisada de acordo com as
peculiaridades
do
caso
concreto,
não
resultando da simples soma aritmética dos
prazos
abstratamente
previstos
na
lei
processual penal, porquanto tais prazos não
são
absolutos,
mas
parâmetros
para
efetivação do direito à razoável duração do
processo (art. 5o, LXXVIII, CR) e do princípio
da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226678-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19854
8
CR), ao evitar a antecipação executória da
sanção penal. Precedentes. III - O excesso de
prazo pela demora na conclusão da instrução
criminal somente restará caracterizado quando
decorrente
de
providências
solicitadas
exclusivamente pela Acusação ou por desídia
estatal,
revelando-se
justificável,
diante
da
complexidade da ação penal, quantidade de réus
denunciados e necessidade de diligências,
expedição de precatórias, dentre outros motivos.
Precedentes. IV - O retardamento para a
conclusão da ação penal justifica-se devido à a
necessidade
de
realização
de
avaliação
psicológica na vítima, bem como da instauração
de incidente de insanidade mental. V - Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
improvido,
recomendando-se a adoção de celeridade no
julgamento do feito.” (STJ - RHC: 44280 SE,
Quinta Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa j.
24/04/2014 v.u.).
No presente caso, não se vislumbra
exagerada dilação do prazo para formação da culpa (cerca
de seis meses), observando que a prisão em flagrante ocorreu
em 27.05.2020, com apresentação de defesa prévia no dia
22.06.2020,
designada
audiência
de
instrução
e
julgamento para o dia 16.12.2020 (informações de fls. 17),
portanto, dentro dos critérios da razoabilidade concreta
possível. Do existente, cumpre ressaltar não se ter
constatado dilação no prazo em razão de desídia do
Poder Judiciário. Muito pelo contrário, a instrução está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226678-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19854
9
prestes a se encerrar, com data relativamente próxima,
quando deve ser proferida sentença. Nada, repita-se,
nada se verificou sobre procrastinação ou omissão, por
parte do Juízo, em relação aos fatos, aqui, apresentados,
constando-se, inegavelmente, regular tramitação da ação.
Destaca-se que a decretação da prisão do paciente foi
escorada em circunstâncias concretas de gravidade, para
garantia da ordem pública (fls.149/152, dos autos principais),
permanecendo válidos os fundamentos apresentados,
inclusive muito pertinentes e adequados. No caso, trata-se
de ação que tem como objeto a prática do crime de “tráfico
de drogas” (denunciado pelo artigo 33, caput e no artigo 35, caput, ambos
c.c. o artigo 40, inciso VI, todos Lei no 11.343/06), em que o paciente
foi apanhado em plena traficância na companhia do corréu
Janderson da Silva Araújo e dois adolescentes, segundo
a inicial acusatória “VITOR saindo da construção, também com uma
sacola nas mãos com 21 porções de “maconha” e 195 pedras de crack,
tendo ele admitido informalmente que estava levando essas drogas para
JANDERSON no ponto de tráfico”, não se vislumbrando, dos
existente, constrangimento ilegal a ser corrigido por esta
via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226678-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19854
10
Sem
vislumbrar,
portanto,
abuso
ou
ilegalidade corrigível por “habeas corpus”, não há como
acolher o pleito.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR